Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705184-55.2022.8.07.0000 Agravante(s) LUZANIRA BARROSO DA SILVA E OUTROS Agravado(s) ASSOCIACAO DO COMERCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA DF Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luzanira Barroso da Silva e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de conhecimento (processo n. 0706642-02.2021.8.07.0014) ajuizada contra a Associação do Comércio Varejista Feirantes do Guará DF, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelos autores, consubstanciada na pretensão de "afastamento do atual Presidente da ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA DOS FEIRANTES DO GUARA –DF, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para se apurar com riqueza de detalhes todas as irregularidades, uma vez que ninguém tem acesso à totalidade da documentação". Em suas razões recursais (ID 32858289), os agravantes sustentam, em suma, que o atual presidente da associação estaria cometendo irregularidades diversas, a exemplo de violações de direitos trabalhistas de funcionários, o que teria redundado em sucessivas ações judiciais contra a entidade associativa, em prejuízo aos demais associados. Assinalam que "o desconto em folha dos empregados referente as contribuições do INSS e o não repasse ao respectivo órgão, supostamente constitui crime de apropriação indébita. O recebimento das contribuições diretamente na sede da associação e também, através do PIX na própria conta do Presidente com fim espúrio de ludibriar a Justiça, caracteriza o crime de fraude contra credores e até supostamente locupletamento ilícito da contribuição dos associados" Ressaltam que “buscaram recorrer judicialmente por saber das irregularidades administrativas, de tal modo tais ilegalidades trazidas na inicial transcendem a via administrativa merecendo intervenção judicial, ademais fica claro que a propositura da ação é para requerer o afastamento do Presidente para melhor se averiguar as irregularidades e consequentemente regularizar a situação da Associação, e não necessariamente a destituição do mesmo”. Assentam que as supostas irregularidades narrada na petição inicial “transcendem a via administrativa e precisam de intervenção judicial haja vista o abuso no poder de gestão e infrações à lei como por exemplo possíveis crime de sonegação fiscal, apropriação indébita do desconto do INSS na folha de pagamento, locupletamento da contribuição mensal dos associados, fraude contra credores, ocultação de documentos e coação a associados”. Requerem, então, a antecipação da tutela recursal, “determinando o afastamento do atual Presidente da ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA DOS FEIRANTES DO GUARA –DF, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para se apurar com riqueza de detalhes todas as irregularidades, uma vez que ninguém tem acesso à totalidade da documentação, visto que a decisão guerreada causará prejuízos de grande monta aos Agravantes, ou, sucessivamente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso”. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 32858290). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, não se afiguram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Registre-se, de início, que o art. 5.o, inciso XVIII, da Constituição Federal dispõe que "a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento". Não ressai dos autos, por ora, que os agravantes tenham cumprido as determinações estatutárias necessárias para destituição ou afastamento do presidente da entidade associativa agravada, de modo que eventual interferência judicial para tanto, além de impertinente, iria de encontro ao próprio texto constitucional. Aliás, os próprios agravantes alegam que “a assembleia não aconteceu por não ter quórum legal de 1/5 (um quinto) dos associados, haja vista que a maioria dos associados não tem a noção das irregularidades que acontecem dentro da administração da Associação” (ID 32858289, p. 9), o que denota que a pleiteada interferência judicial na administração da associação ocorreria à revelia do conhecimento da maior parte dos associados. Não se vislumbra, portanto, neste instante, a probabilidade do direito dos autores, ora agravantes, o que obsta a antecipação da tutela recursal pleiteada. Avançando, quanto ao segundo requisito, é cediço que a negativa de intervenção judicial na administração da entidade associativa recorrida, à míngua de elementos robustos e inequívocos dos supostos crimes e irregularidades narrados na peça vestibular, não denota perigo de dano grave ou de difícil reparação aos recorrentes, o que confirma a impossibilidade de concessão, por ora, da medida liminar pleiteada. Anote-se, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora